Tribunal: TJSP
Processo: 1118546-32.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1118546-32.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., são embargados AUTO POSTO SAN FRANCISCO
LTDA e ALDANO PEDRO BIAZOTO FORLEVISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 37.235
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1118546-32.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
EMBGDOS.: AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA. E OUTRO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora Alesat Combustíveis S.A. em face do
v. aresto de fls. 826/830, que negou provimento ao recurso por ela
interposto, em ação de obrigação de fazer e pedido reconvencional,
fundados em contrato de fornecimento de produtos, comodato de
equipamentos e outros pactos.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que o
acórdão é omisso, pois seu direito de defesa foi cerceado, tendo em vista
que não foi determinado que o embargado apresentasse o livro de
movimentações de combustíveis. Discorre sobre o contrato de comodato e
a devolução dos equipamentos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator